Tribunal: STF
Processo: ARE 1273823
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do Fundeb. Retenção de honorários contratuais. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528. Julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria. Exercício de juízo de retratação. Recurso extraordinário com agravo provido, para determinar que a Corte de origem julgue novamente o recurso de apelação da União, considerado o entendimento desta Casa fixado no julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.4.2022.



    Vistos etc.



    1. Contra decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo que interpôs, maneja agravo interno a União.



    2. Na minuta, impugna a decisão agravada ao argumento de que demonstrada, na hipótese, a afronta direta aos preceitos da Lei Maior indicados nas razões recursais.



    3. Sustenta, com amparo em precedentes desta Suprema Corte, no âmbito de Ações Originárias, violação direta do art. 60 do ADCT. 



    4. Defende a impossibilidade do destacamento dos honorários contratuais na hipótese, uma vez que a Constituição vincula a aplicação das verbas do FUNDEF exclusivamente a gastos com educação. 



    5. Pondera que a finalidade constitucional da verba proíbe sua utilização para pagamento de honorários advocatícios, independentemente de eventual autorização pela legislação infraconstitucional. 



    6. Assevera que “a inconstitucionalidade da retenção de valores, a título de honorários contratuais, de precatórios destinados a quitar diferenças de complementação para o FUNDEF foi recentemente assentada pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, remetendo-se às vias ordinárias apenas eventuais discussões quanto à regularidade concreta de cada avença”.



    7. Afirma não se tratar de interpretação de limites e alcances do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, mas de aplicação direta da norma constitucional. 



    8. Reitera a afronta aos art. 100, caput, § 5º, da Constituição Federal, e 60 do ADCT.



    9. Requer seja reconsiderada a decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    10. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a decisão monocrática do relator que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a retificação do precatório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais na condenação ao pagamento de verba destinada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. § 4º DO ART. 22 DA LEI 8.906/1994. TERMOS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994.



    2. Não cabe à Justiça Federal interferir na relação estabelecida entre o município e seu patrono no que se refere ao contrato de honorários de advogado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Em contraminuta, Deborah Cardoso Guirra e Márcia Reis Bittencourt requerem “seja aplicado o entendimento firmado na ADPF 528/DF, mais exatamente que ‘a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL’”.



    12. Inadmitido, na origem, o apelo extraordinário, a parte interpôs agravo, a que neguei seguimento, decisão a desafiar o presente agravo interno.



    13. Incluído na pauta para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma de 06 a 13.11.2020, foi retirado do julgamento virtual em razão de pedido de destaque pelo Ministro Alexandre de Moraes em 11.11.2020.



    14. Levado a julgamento presencial na sessão da Primeira Turma de 09.11.2021, após o voto que proferi no sentido de conhecer do agravo e negar-lhe provimento, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes.



    15. Em 1º.6.2022, foram os autos devolvidos para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma de 10.6.2022 a 20.6.2022.



    16. Iniciado o julgamento virtual, formulei, em 21.6.2022, pedido de destaque, para melhor exame da controvérsia vertida nos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    17. O presente agravo interno, ao provocar o reexame do tema recursal, conduz ao provimento do recurso extraordinário com agravo diante da evolução que sofreu a jurisprudência da Suprema Corte a respeito.



    18. Rememoro, de início, que a Primeira Turma desta Casa encampava a tese de que desprovida de estatura constitucional a controvérsia acerca da retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/ FUNDEB, fruto de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais. Nesse sentido, cito os precedentes: RE 1.226.285-AgR e ARE 1.210.061-AGR, da minha relatoria, e ARE 1.130.767, Rel. Min. Luiz Fux, RE 1.122.817-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 1.121.615-AGR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, dentre outros. 



    19. No mesmo sentido decisão do Plenário, v.g., no ARE 1.336.061-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.12.2021.



    20. Recentemente, contudo, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, o Pleno desta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022).



    21. Essa compreensão, firmada em ação de controle objetivo de constitucionalidade, é que há, portanto, de ser observada e dela discrepa o acórdão recorrido, consabido que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão correspondente (ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020).



    22. Registro que, em observância ao entendimento colegiado recentemente firmado pelo Plenário desta Casa na citada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528, exerci juízo de retratação, nos mesmos moldes ora indicados, por ocasião do exame do ARE nº 1276652 AgR.



    23. Ante o exposto, em exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão monocrática agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, provejo o recurso extraordinário com agravo, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem julgue novamente o recurso de apelação da União, considerado o entendimento desta Casa fixado no julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.4.2022.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora